Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-86.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705644-86.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLI MACIEL DA SILVA, FRANCISCO JANDER LEANDRO DE AQUINO, EURIPEDES FURTADO DE OLIVEIRA APELADO: EURIPEDES FURTADO DE OLIVEIRA, FRANCISCO JANDER LEANDRO DE AQUINO, VANDERLI MACIEL DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação adesiva interposta por EURÍPEDES FURTADO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução que acolheu parcialmente os embargos somente para afastar a cobrança da TLP relativa ao período anterior a 2017, em razão da prescrição, bem assim excluir da execução qualquer despesa gerada a partir de janeiro de 2018. O recorrente não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e não consta dos autos o comprovante do recolhimento do preparo. No entanto, o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Em sendo o pagamento do preparo realizado em data posterior à interposição do recurso, o § 4o do referido dispositivo processual, faculta ao recorrente realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. Assim, INTIME-SE o recorrente para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo na data em que interposto o recurso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil. Caso não tenha recolhido, efetue o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator